Tribunal: STF
Processo: HC 265760
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS POSTERIORMENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] preso em flagrante em 11/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o reconhecimento de alegada nulidade da busca domiciliar e o consequente trancamento da ação penal.

    III. Razões de decidir

    3. Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. Diante disso, no caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.